Tribunal: TJBA
Processo: 8024448-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024448-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELIANE QUEIROZ DOS SANTOS SARAIVA Advogado(s): CAMILA LUIZ DE ASSIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. BASE FÁTICA DOS CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS FUNCIONAIS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu impugnação do Município para reconhecer excesso de execução e fixar critérios de cálculo de progressão funcional, determinando a reapresentação dos cálculos pela exequente. A embargante sustenta omissão quanto à consideração de duas matrículas funcionais nos cálculos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a existência de duas matrículas funcionais da servidora na base de cálculo da execução; estabelecer se o eventual saneamento da omissão enseja a modificação do resultado do julgamento com atribuição de efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado efetivamente não apreciou de forma expressa a questão fática relativa à existência de duas matrículas funcionais, limitando-se à tese jurídica da vedação ao cálculo cumulativo da progressão. 5. A omissão identificada exige integração do julgado para esclarecer que a manutenção da decisão agravada não impede a consideração de ambas as matrículas na liquidação, desde que observados os critérios fixados. 6. A decisão de origem apenas fixa parâmetros de cálculo, determinando a incidência isolada do percentual sobre o salário-base em cada biênio e afastando efeito multiplicador, cabendo à exequente refazer os cálculos conforme tais diretrizes. 7. O saneamento da omissão não altera a tese jurídica central nem o resultado do julgamento, pois permanece hígida a vedação ao cálculo cumulativo que fundamenta o reconhecimento do excesso de execução. 8. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos é excepcional e não se justifica quando a correção do vício apenas esclarece o alcance da decisão, sem modificar sua conclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto à base fática dos cálculos em cumprimento de sentença, como a existência de múltiplos vínculos funcionais, pode ser sanada por embargos de declaração para integrar o julgado. 2. O reconhecimento de omissão que apenas esclarece o alcance da decisão, sem alterar a tese jurídica adotada, não enseja efeitos infringentes. 3. A vedação ao cálculo cumulativo de progressão funcional impõe a incidência isolada do percentual sobre cada vínculo, ainda que múltiplas matrículas sejam consideradas. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 487, I; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0793770-61.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, j. 20/10/2025.